Tribunal: CARF
Processo: 10140.900991/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900991/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.090 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
NET CAMPO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE MORA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-40.374, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900991/2013-12
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório da
Derat-SP, que não homologou a compensação formalizada na Dcomp no
37652.11967.180309.1.3.04-4754, sob o argumento de que o valor pago já havia sido
utilizado para quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação.
Inconformada, a contribuinte alegou que a CSLL referente ao mês de março de 2005
fora recolhida em valor superior ao devido. O valor devido era R$ 14.236,86, mas foi
recolhido R$ 19.363,16, restando um crédito de R$ 5.126,30. Disse ainda que o débito
foi informado incorretamente na DCTF do período.
Fundada nessas alegações, pugnou pelo reconhecimento do direito ao crédito e pela
subsequente homologação da compensação.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO. VALOR INTEGRALMENTE UTILIZADO. INDÉBITO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não se caracteriza indébito, nem se reconhece direito creditório, quando o valor pago se
encontra inteiramente utilizado, salvo na hipótese de se comprovar erro no
preenchimento da declaração em que o débito está informado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“O motivo apontado pela autoridade a quo para fundamentar a decisão de indeferimento
do direito creditório, e consequentemente não homologar a compensação declarada, é o
fato de o pagamento ter sido completamente utilizado para quitar débito declarado pela
própria requerente. Essa circunstância se constata pelo extrato de pagamento de fl. 70.
É indiscutível o direito à restituição de quantias pagas indevidamente a título de tributo.
Porém não se pode reconhecer direito a crédito se a declaração (no caso, a DCTF)
apresentada pelo próprio contribuinte indica que o valor pago corresponde ao
efetivamente devido, salvo na hipótese de comprovação de que os dados inseridos na
declaração (DCTF) o foram por erro.
No caso em exame, mesmo podendo retificar a DCTF, a requerente não o fez, razão
pela qual o direito creditório não pode ser reconhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da manifestação de inconformidade, para, no
mérito, negar-lhe provimento.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/08/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 78), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/09/2017 (e-Fls. 122 a 143).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente, em síntese:
i.
Preliminarmente, argui a nulidade do acórdão da DRJ, em decorrência de
suposta ausência de motivação, que teria culminado em cerceamento ao
direito de defesa;
ii.
No mérito, reitera a existência do crédito, alegando que recolheu o valor de
R$ 19.363,16 a título de estimativa mensal do mês de março de 2015 e
que, posteriormente, verificou que o correto seria R$ 14.236,86, apurando
um crédito de R$ 5.126,30;
iii.
Afirma que o pagamento a maior não foi devidamente vinculado na
respectiva DCTF, mas que a constatação da origem do crédito pode ser
verificada pela DIPJ do período, bem como pelo comprovante de
recolhimento efetuado;
iv.
Por fim, alega a inconstitucionalidade da multa de mora de 20% aplicada
no Despacho Decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade da decisão de 1a
instância, por suposta ausência de motivação, conforme trecho a seguir:
“Na tentativa de justificar o procedimento adotado, o i. relator faz referência às fls. 70
dos presentes autos. Contudo, a partir deste documento não é possível identificar o
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

motivo de inexisti saldo disponível. Vale dizer, o v. acórdão proferido se limita a
afirmar que o documento que consta dos autos mostraria que todo o pagamento teria
sido utilizado, mas não indica o porquê.
Nada obstante, a mera indicação ao documento de fls. 70 não permite identificar o
raciocínio da autoridade fiscal, isto é, porque ele chegou ao entendimento de que o
pagamento a maior em questão já teria sido utilizado”

Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

Pela prescrição legal, não vislumbro na decisão de 1a instância qualquer nulidade,
vez que o ato fora proferido por autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de
defesa da contribuinte.
Ao contrário do alegado, o acórdão da DRJ apresentou detidamente os
fundamentos que justificaram o indeferimento do pleito, à vista do trecho a seguir:
“É indiscutível o direito à restituição de quantias pagas indevidamente a título de
tributo. Porém não se pode reconhecer direito a crédito se a declaração (no caso, a
DCTF) apresentada pelo próprio contribuinte indica que o valor pago corresponde ao
efetivamente devido, salvo na hipótese de comprovação de que os dados inseridos na
declaração (DCTF) o foram por erro.
No caso em exame, mesmo podendo retificar a DCTF, a requerente não o fez,
razão pela qual o direito creditório não pode ser reconhecido.”

Pelo supra transcrito, constata-se que a DRJ justificou o indeferimento por 02
motivos, pela contribuinte não ter retificado a DCTF, e por ausência de comprovação de eventual
equívoco no seu preenchimento.
Constata-se, portanto, que a decisão de 1a instância encontra-se devidamente
motivada, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

Do mérito

Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP 37652.11967.180309.1.3.04-4754 como decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL, no valor originário de R$ 5.126,30, referente ao DARF (cód.
2484) recolhido na quantia de R$ 19.363,16, em 29/04/2005, relativo ao período de apuração de
31/03/2005.
Quanto ao tema em litígio, faz-se importante inicialmente contextualizar os
fundamentos jurídicos envolvidos.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o supracitado dispositivo, o art. 74 da Lei 9.430/1996, e
respectivas alterações, estabelece que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados.
O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à
Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe a contribuinte
provar o crédito pleiteado. Uma vez colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito merece ser reconhecido. Caso contrário, fica
prejudicada a sua liquidez e certeza.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

Dito isto, em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente ao transmitir a
PER/DCOMP não realizou a retificação da DCTF, continuando o DARF envolvido
completamente alocado nos débitos confessados nesta declaração.
Tal fato por si só não impediria o reconhecimento do direito creditório, ante ao
Princípio da Verdade Material que norteia o processo administrativo fiscal. Entretanto, a
Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o equívoco na apuração do tributo, tendo
em vista que não apresentou documentação contábil-fiscal, além da DIPJ do período.
Como se sabe, a DIPJ é um documento produzido de forma unilateral pela
contribuinte, que não constitui confissão de dívida. Não se trata, portanto, de um documento que
por si só é suficiente para desnaturar o crédito tributário devidamente constituído em DCTF.
Tal entendimento é corroborado pelo racional da Súmula no 92 do CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.

Cumpre ressaltar, que mesmo a DRJ tendo constatado em seu acórdão a ausência
de comprovação do suposto pagamento indevido ou a maior, a Recorrente não os apresentou em
sede de Recurso Voluntário.
Assim, os registros contábeis e demais documentos fiscais que demonstrem a base
de cálculo do tributo, bem como o equívoco incorrido pela contribuinte em sua declaração, são
elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do direito creditório aqui
pleiteado.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
dispõe o artigo 923 do RIR/1999 (vigente à época):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o)”.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

Corroborando-se, ainda, os fundamentos acima apresentados, o Art. 147, §1o,
CTN estabelece a necessidade de comprovação do erro quando da retificação de declaração que
vise reduzir ou excluir tributo, é o que se observa “in verbis”:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

No mais, esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do CARF,
conforme extrai-se dos seguintes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da DCTF posterior ao
Despacho Decisório que não reconheceu integral ou parcialmente o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação feita por meio de PER/DComp deve ser
acompanhada de robusta documentação comprobatória de eventual erro de fato
cometido. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na
constituição de seu direito creditório perante a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
probatórios capazes de infirmar o decidido pela DRJ, o direito creditório não deve ser
reconhecido.
Por fim, quanto aos argumentos da contribuinte relativos à inconstitucionalidade
da multa de mora aplicada no Despacho Decisório, entendo que não podem ser apreciados nesta
via administrativa, à vista do que dispõem o Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e a Súmula no 2,
do CARF, ambos dispositivos a seguir transcritos:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.090 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900991/2013-12

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital